Tribunal: TJSP
Processo: 1027466-28.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de procedência do pedido. Apelação da distribuidora ré. Preliminar de falta de interesse de agir arguida na apelação. Afastamento. Prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. Resolução 414/2010 da ANEEL. Princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Rejeição também da preliminar de inépcia do recurso

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de procedência do pedido. Apelação da distribuidora ré. Preliminar de falta de interesse de agir arguida na apelação. Afastamento. Prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. Resolução 414/2010 da ANEEL. Princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Rejeição também da preliminar de inépcia do recurso suscitada nas contrarrazões. Requisitos legais de admissibilidade do recurso preenchidos. Mérito. Documentos que instruíram a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária ré. Inversão do ônus da prova previsto no CDC que não implica a procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre atos omissivos ou comissivos da fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos pelos segurados da autora. Fragilidade dos orçamentos, nomeados laudos técnicos, porquanto nem sequer estão firmados por profissionais qualificados, além de não apontarem, de forma clara e precisa, que os danos teriam sido causados por oscilação de tensão proveniente da rede de distribuição externa administrada pela ré. Nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos indenizados não demonstrado. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). Sentença reformada para julgar improcedente o pedido regressivo de ressarcimento de danos elétricos, invertido o ônus da sucumbência. RECURSO PROVIDO.